Tribunal: STF
Processo: RE 92164
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
É princípio corrente de direito que os sócios não se confundem com a sociedade de que fazem parte.  Consequentemente, nada impede que, tendo avalizado uma nota promissória emitida pela sociedade, sejam executados individualmente antes que o seja a emitente do título, uma vez que, como avalistas, sua responsabilidade é direta, autônoma e independente.'
RE conhecido e provido.